Tribunal: CARF
Processo: 13839.903282/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903282/2008-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.631 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Embargante
BOREALIS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IRPJ. APURAÇÃO POSTERIOR À TRANSMISSÃO DE DCOMP DE
SALDO NEGATIVO. EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO.
O valor de IRPJ a maior apurado em momento posterior da transmissão da
Dcomp deve ser considerado na apuração do saldo negativo. Caso o débito seja
extinto mediante a entrega de Dcomp, esta também deve fazer parte de sua
composição, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS
INOMINADOS.
PROVIMENTO.
CONTRADIÇÃO.
ELEMENTOS DE PROVA.
Devem ser provido embargos inominados opostos por seus legitimados,
quando é verificada a existência de inexatidões materiais ocorrida devido a
lapso manifesto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento aos embargos inominados para, com efeitos infringentes, i) invalidar o que foi
decidido pelo Acórdão embargado, devendo ser adotado o que foi decidido no presente; ii)
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 215.435,80, além do que já foi reconhecido em
primeira instância; e, iii) homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903282/2008-53
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903282/2008-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

Relatório
Tratam os presentes autos de embargos inominados, interposto pelo contribuinte,
que entendeu inicialmente que a peça recursal correta seria o recurso especial.
Em despacho prolatado pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, fls.
309/311, considerando o princípio da fungibilidade e a possibilidade de o referido recurso ser
admitido como embargos inominados enviou os autos ao Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF para análise, conforme previsto no art 66 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Em despacho de admissibilidade, fls 313/315, transcrito abaixo, o Presidente desta
C. Turma descreve os fatos que motivaram o entendimento que o recurso voluntário deveria ser
admitido como embargos inominados:
Trata-se da análise de recurso apresentado pelo contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 1402-004.918, por meio do qual a 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção assim
se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário, vencidos a Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves e
Luciano Bernart que votavam por converter o julgamento em diligência. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Marco Rogério Borges.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP.
A retificação do PER/Dcomp tem limites. Na legislação, apenas na hipótese
demonstrada de inexatidões materiais, e antes do despacho decisório. Na jurisprudência
deste CARF, no geral, desde que fica demonstrado o erro material alegado e não
modifique a natureza e essência do direito creditório pleiteado.
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou recurso especial (fls. 290),
questionando, além das matérias de direito, alguns procedimentos que, em sua visão,
prejudicaram o direito de defesa, com destaque para a possível confusão entre o teor
deste processo e a matéria discutida no processo n. 13839.903281/2008-17.
O recurso especial foi encaminhado para a análise da Presidência da 1a Seção do CARF,
que no despacho de admissibilidade detectou o ocorrência de diversos problemas, cujo
teor reproduzimos a seguir (com destaques):
Em 21/01/2022, a contribuinte teve ciência do acórdão acima referido, e em 31/01/2022,
ela interpôs tempestivamente o recurso especial ora em pauta.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903282/2008-53

No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação da
legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre a possibilidade de retificação de
PER/DCOMP no curso do processo.
Entretanto, no contexto do mesmo recurso, e antes de adentrar na demonstração da
alegada divergência, a contribuinte suscita alguns problemas que precisam ser saneados.
Em resumo, ela explica que o presente processo, de no 13839.903282/2008-53, cuida de
PER/DCOMP em que se reivindicou o aproveitamento de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2004, enquanto que o PER/DCOMP que trata do saldo negativo de
CSLL em relação ao mesmo período é objeto do processo no 13839.903281/2008-17.
Registra também que deve ter havido algum problema na juntada dos recursos
voluntários, eis que o referido Acórdão no 1402-004.918, exarado nos presentes autos,
tratou da CSLL (e não do IRPJ), ao mesmo tempo em que no outro processo, de no
13839.903281/2008-17, foi exarada decisão pelo mesmo colegiado do CARF no sentido
de não conhecer do recurso voluntário, porque o recurso tratava de matéria de outro
processo.
Compulsando os autos, percebe-se que o despacho que formalizou o presente processo,
às e-fls. 135 do volume 1, faz menção ao PER/DCOMP de “fls. 127 a 130” que trata de
saldo negativo de IRPJ. Também faz menção ao Despacho Decisório de “fls. 123”, que
igualmente trata de saldo negativo de IRPJ.
Vê-se ainda que a decisão de primeira instância administrativa exarada no presente
processo (e-fls. 211/221), Acórdão no 05-34.745 da 5a Turma da DRJ/CPS, tratou
especificamente do saldo negativo de IRPJ, ocasião em que, levando em conta as
parcelas de composição do referido saldo, considerou “PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para homologar as compensações objeto da DCOMP
em litígio até o limite do crédito validado de R$ 191.620,36 decorrente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004...”.
O recurso voluntário apresentado nos presentes autos (e-fls. 238/267) também trata
especificamente de questões em torno do reivindicado direito creditório relacionado ao
IRPJ.
Não obstante, o Acórdão no 1402-004.918, exarado nos presentes autos, e objeto do
presente recurso especial, está todo referenciado em recurso voluntário que trata de
questões em torno do saldo negativo de CSLL, enquanto que o mesmo colegiado, no
Acórdão no 1402-004.919 (exarado no outro processo, de no 13839.903281/2008-17),
decidiu não conhecer do recurso voluntário porque ele não tratava de IRPJ, mas sim de
CSLL.
Há um evidente problema que precisa ser saneado, antes de qualquer exame de
admissibilidade de recurso especial.
Em síntese, o presente processo (todo ele, até seu encaminhamento para julgamento do
recurso voluntário) cuida de controvérsia sobre saldo negativo de IRPJ, mas o acórdão
aqui proferido julgou questões sobre saldo negativo de CSLL.
Já o processo correlato, de no 13839.903281/2008-17, cuida de controvérsia sobre saldo
negativo de CSLL, e o colegiado decidiu não conhecer do recurso voluntário lá
interposto porque ele não tratava de IRPJ, mas sim de CSLL (que era justamente objeto
daquele processo).
Nesse sentido, também é oportuno registrar em relação ao processo no
13839.903281/2008-17, que tanto o despacho que formalizou aquele processo, quanto o
PER/DCOMP e o Despacho Decisório que motivaram sua formalização, e ainda a
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903282/2008-53

decisão de primeira instância administrativa lá proferida, e também o recurso voluntário
lá interposto, todos eles, tratam de questões em torno de saldo negativo de CSLL.
Considerando o princípio da fungibilidade, e a possibilidade de o presente recurso ser
admitido como embargos inominados, necessário enviar os autos ao Presidente da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, para que ele verifique se é caso
de a Turma Julgadora examinar a situação acima apontada, mediante a prolação de
novos acórdãos, conforme previsto no art. 66 do Anexo II do RICARF.
Consultando o e-processo, vê-se que a contribuinte ainda não foi formalmente
cientificada do acórdão exarado no processo no 13839.903281/2008-17, cujo recurso
voluntário foi julgado pelo mesmo colegiado e na mesma sessão de julgamento do
recurso voluntário contido nos presentes autos.
Com base nas constatações da Presidência desta Seção, entendo que o caso realmente
carece de análise e possível saneamento por este Colegiado, razão pela qual concordo
que o recurso especial aviado deva ser recebido, neste momento, como embargos
inominados, a fim de que se possa apreciar os problemas apontados pelo contribuinte
(sendo pertinente, inclusive, a verificação do que ocorreu no processo correlato, de n.
13839.903281/2008-17).
Conclusão:
Pelo exposto, e com fulcro no art. 66, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO como embargos inominados
o recurso aviado pelo contribuinte, a fim de que os problemas apontados sejam objeto
de manifestação por este Colegiado.
Os autos devem ser encaminhados ao Conselheiro Marco Rogério Borges, redator do
voto vencedor do acórdão, para apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta
de julgamento.
Tendo em vista o encerramento de mandato do, então, Conselheiro Marco
Rogério Borges, o referido processo foi redistribuído para este Relator.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da apreciação dos embargos
Trata o presente embargo no intuito de sanar o fato de que o Acórdão n° 1402-
004.918 apresentar em seu conteúdo apreciação de saldo negativo de CSLL, enquanto que o
crédito em discussão trata de saldo negativo de IRPJ.
De acordo com o despacho de admissibilidade todos documentos constantes dos
autos até o julgamento de primeira instância referem-se ao saldo negativo de IRPJ, são eles:
 Dcomps, fls 129/134;
 Despacho Decisório, fls 124;
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903282/2008-53

 Decisão de primeira instância administrativa, fls 211/221
Da mesma forma o recurso voluntário apresentado, fls 238/267, também refere-se
às questões relativas ao IRPJ, também a já apontado pelo exame de admissibilidade.
No entanto, o Acórdão recorrido traz apreciações referente à CSLL que não
guardam qualquer relação com o que constam nos autos. Destaca-se, ainda, que a Dcomp
informada na referida decisão sequer é o mesmo objeto do crédito pleiteado analisado e
apreciado em toda as fases do processo.
De acordo com o Despacho Decisório, a Dcomp com a informação do crédito,
objeto deste processo, é a de n° 31514.69505.300606.1.3.02-3398, que está, inclusive, anexada
aos autos conforme já explanado.
Ocorre que o Acórdão recorrido, além de apreciar o saldo negativo de CSLL,
indica como a Dcomp com informação do crédito a de no 38255.88768.300606.1.3.03-4109,
conforme trecho destacado abaixo:
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pela 5a Turma da DRJ/CPS na sessão de 17/08/2011. A
decisão indeferiu a homologação da compensação declarada no PER/DCOMP
38255.88768.300606.1.3.03-4109 (fls. 19/21), por não ter reconhecido o crédito de
saldo negativo de CSLL do período de 01/01/2004 a 31/12/2004 (exercício 2005), no
valor de RS 30.026,14, formado por pagamento de estimativa sob código 2484 (fls. 20),
e débitos de CSLL, código 2484 (fls. 21), conforme se segue:
Observa-se que além do no de Dcomp divergente da que consta no processo, ela
não está acostada aos autos nas folhas indicadas.
Sendo assim, o que foi decidido no Acórdão n° 1402-004.918 deve ser invalidado,
sendo substituído pela apreciação de mérito que será realizada neste mesmo feito.
Do mérito
A contribuinte pugna pelo reconhecimento de seu suposto direito creditório no
valor de R$ 407.056,58 referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004.
Incialmente o crédito não foi reconhecido pela Unidade de origem, tendo em vista que o valor do
saldo negativo informado na DIPJ não corresponde ao que foi demonstrado na Dcomp com as
informações do crédito:
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIM) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 407.056,58
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 191.620,78
Em julgamento da manifestação de inconformidade a unidade julgadora a quo deu
provimento parcial ao pleito reconhecendo parcialmente o crédito de saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 191.620,36.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903282/2008-53

Decisão esta que tiveram como fundamento o voto contido no Acórdão recorrido
abaixo reproduzido:
A manifestação de inconformidade é tempestiva, pelo que dela se conhece.
De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil
— RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em
litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de critérios de
baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito compensado.
Tendo em conta que a revisão da apuração da base de cálculo declarada pelos
contribuintes é de competência da autoridade lançadora, restringe-se a autoridade
julgadora a analisar o litígio instaurado quanto à existência de indébito decorrente das
deduções do imposto devido, concernentes As antecipações a titulo de estimativa e de
IRRF, realizadas no período.
Dessa forma, no caso em pauta, o litígio trazido para análise da Delegacia da RFB de
Julgamento em Campinas/SP fica delimitado à verificação das divergências apontadas
no despacho decisório recorrido, uma vez que a autoridade administrativa da DRF não
formulou qualquer questionamento quanto à base de cálculo declarada para a apuração
do imposto devido no ano-calendário 2004, nem quanto a deduções de incentivos.
A partir das informações constantes da DCOMP em litígio, contata-se que o direito
creditório pretendido perfaz a importância de R$ 407.056,58, valor informado como
"Crédito Original utilizado" (fls. 127 verso).
Como relatado, o Despacho Decisório aponta, como motivo para o indeferimento, a
impossibilidade de confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa-Jurídica (DIPJ) não
corresponde ao valor do saldo negativo indicado na DCOMP.
Da defesa apresentada, depreende-se que pretende a interessada alegar que o crédito
seria de R$ 407.056,58 e que este decorreria de (i) saldo negativo declarado na DIPJ
ativa de R$ 63.560,68 acrescido de (ii) saldo de IRRF de R$ 128.060,10 e de (iii) IRPJ
devido de R$ 215.435,80 em função do valor adicionado ao Lucro Liquido, linha 07 da
Ficha 09 A (a titulo de ajuste preço de transferência), compensado com crédito de IPI.
Neste ponto, cumpre registrar que o crédito de IRPJ passível de compensação é o saldo
negativo apurado ao final do período decorrente de antecipações efetuadas ao longo do
ano-calendário que superam o valor do imposto e adicional devidos. Se adições ao lucro
liquido que redundaram na apuração do valor devido seriam inferiores Aquelas
informadas, caberia ao contribuinte retificar sua DIPJ e, ao utilizar o crédito
correspondente não validado automaticamente, apresentar as correspondentes provas, a
exemplo de elementos da escrituração.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de
Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Quanto a Declaração de Compensação apresentada como documento 5 (fls. 110/114),
em que utilizado crédito de ressarcimento de IPI para amortizar débito de IRPJ no valor
de R$ 215.435,80 do ano-calendário de 2004 (período em que apresentada DIPJ com
saldo negativo e não com valor a pagar de IRPJ), verifica-se, no sistema Per/Dcomp,
que foi transmitida em 31/01/2008 e se encontra na situação "análise suspensa —
aguardando reconhecimento do direito creditório" (fls. 186/187). Apesar disso, referida
compensação, embora tenha efeito de extinção do débito nela contemplado, sob
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903282/2008-53

condição resolutória de sua ulterior homologação, não é hábil a justificar eventual
consideração do referido débito como componente de saldo negativo, nem permite
admitir que o valor do imposto e adicional devidos no ano-calendário de 2004 seriam
inferiores aqueles informados na Ficha 12 A da DIPJ.
Observe-se que, como mencionado no Relatório, anteriormente ao Despacho Decisório,
intimações foram emitidas, tendo sido dada a contribuinte oportunidades para efetuar as
necessárias retificações.
Também importante destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de seus
pleitos, de forma a prestar informações coerentes a Administração Tributária, não
havendo motivo algum que justifique a apuração de saldos negativos divergentes nos
diversos documentos e declarações apresentadas à Secretaria da Receita Federal e,
muito menos, a compensação de débito de ajuste ao final do período quando apurado
em DIPJ saldo negativo de imposto.
No entanto, em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da economia
processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
ordenamento jurídico vigente, entende-se que equívocos quanto ao valor do saldo
negativo informado em DCOMP podem ser supridos por esta instancia administrativa,
de forma a tomar possível a apreciação do direito credit6rio utilizado para a
compensação dos débitos declarados.
Cumpre, então, analisar a inconsistência entre o valor do crédito decorrente do saldo
negativo de IRPJ apontado na DCOMP (R$ 407.056,58) e o localizado pelo Sistema de
Controle de Crédito na DIPJ/2005 (AC 2004, R$ 191.620,78), válida quando da ciência
do DDE, que resultou na não-homologação das compensações.
Inicialmente, observe-se que, nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil — RFB, fls. 147, foram localizadas 04 (quatro) DIPJ/2005, ano-calendário de
2004, original e retificadoras, como resumido a seguir:

Da Ficha 12 A das DIPJ apresentadas (fls. 151, 156, 162 e 168), extraem-se os seguintes
valores:

Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903282/2008-53

A partir do demonstrativo acima, depreende-se que o valor do saldo negativo informado
na DCOMP (R$ 407.056,58) coincide com aquele informado nas duas primeiras DIPJ
apresentadas mas se mostra divergente do apurado pela interessada em sua DIPJ válida
quando do DDE e, também, na posterior DIPJ retificadora. De todo modo, em todas as
DIPJ o saldo negativo apurado é formado por estimativas e IRRF.
Quanto às estimativas, vê-se que, na Ficha 11 das duas últimas DIPJ apresentadas (fls.
160/161 e 166/167), foram informados os seguintes valores:

Referidas estimativas, apuradas na Ficha 11, podem ser assim resumidas e comparadas
com os valores informados em DCTF válidas, anteriores ao Despacho Decisório (fls.
170/181), e com os recolhimentos efetuados para os meses de 2004 sob código 2362
(fls. 182/183):

Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903282/2008-53

Como se vê da tabela supra, foram amortizadas, por pagamento, estimativas apuradas
em DIPJ e confessadas em DCTF no valor de R$ 2.509.889,53.
Quanto ao IRRF, vê-se, nas Tabela 3 e 4 acima, que foi utilizado pela contribuinte na
Ficha 11, para amortizar estimativas, o valor de R$ 307.218,03, e, também, no ajuste
final (Ficha 12 A), os valores de R$ 650.713,93 e R$ 522.653,83 nas duas últimas DIPJ
apresentadas.
Mas confirma-se em DIRF, pesquisa juntada as fls. 184, retenção no anocalendário de
2004 no valor de R$ 650.713,93, efetuado sob código 3426 pelo Banco ABN AMR°
Real S A, CNPJ 3.066.408/0001-15, sobre rendimentos de R$ 3.253.570,54.
Tendo em conta que os rendimentos informados na Linha 24 da Ficha 06 A das DIPJ, a
titulo de outras receitas financeiras (R$ 3.593.960,48), comportam os rendimentos
brutos que a fonte pagadora informou (em DIRF) ter pago à ora interessada, admite-se,
na formação do saldo negativo, a retenção de R$ 650.713,93.
Observe-se que, para utilização do IRRF na formação do saldo negativo, quer a titulo de
estimativa quer como dedução no ajuste final, necessário que sejam observadas duas
condições: apresentação dos comprovantes de rendimentos e retenção emitidos pelas
fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação em DIRF por elas
apresentadas (art. 55 da Lei 7.450, de 1985, base legal do art. 943, § 2°, do RIR/99) e
oferecimento à tributação das correspondentes receitas (art. 2°, § 4°, III, da Lei
9.430/96).
Na manifestação de inconformidade não foram apresentados documentos (informes de
rendimentos) que permitissem admitir retenções na fontes além do valor informado em
DIRF pela fonte pagadora.
Assim, reconstituindo a Ficha 12 A em função dos valores das antecipações que foi
possível confirmar, resulta:

No tocante à disponibilidade do saldo negativo de IRPJ acima reconstituído, observe-se
que se trata aqui de crédito relativo a período de apuração (AC 2004) posterior à
alteração imposta a partir de outubro/2002 pela Medida Provisória n° 66, de 2002,
convertida na Lei n° 10.637, de 2002, que tornou obrigatória, para compensações
posteriores a setembro/2002, a formalização da declaração de compensação, o que
inicialmente se dava por meio de processo protocolado junto à RFB, e após a IN SRF n°
323, de 28/05/2003, mediante declaração eletrônica de compensação (DCOMP).
No presente caso, para o crédito constituído em 31/12/2004 (saldo negativo de IRPJ do
AC 2004, exercício 2005), extrai-se do sistema Sief-PerDcomp, fls. 185, que a DCOMP
em análise reflete o único pedido/declaração eletrônico vinculado ao referido crédito.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903282/2008-53

Também não são localizados, no citado sistema (PER/DCOMP), quaisquer pedidos de
restituição/compensação eletrônicos, de pagamentos indevidos ou a maior de
antecipações (IRPJ e IRRF relativos a 2004) utilizadas na apuração do imposto no
ajuste de 31/12/2004
Assim, não se identifica nos autos impedimento para que seja validado o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2004 no valor de R$ 191.620,36, homologando-se as
compensações ora em litígio até o limite desse valor.
Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para homologar as compensações objeto da DCOMP
em litígio até o limite do crédito validado de R$ 191.620,36 decorrente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
De acordo com voto acima a divergência apontada pelo Despacho Decisório
ocorreu em virtude de que a contribuinte retificou sua DIPJ após a transmissão da Dcomp, por
três vezes, sendo que nas duas últimas alterou para menor o valor do saldo negativo.
As DIPJ retificadoras resultaram nas seguintes alterações importantes para lide:
Redução do IRRF de R$ 650.713,93 para R$ 522.653,83 e aumento do IRPJ devido de R$
2.770.147,45 para R$ 2.985.583,25.
O Acórdão recorrido reconheceu as retenções no valor de R$ 650.713,93. Quanto
ao aumento do IRPJ devido, a contribuinte alega que foi compensado com outras declarações de
compensação. As compensações foram confirmadas, mas o crédito não foi reconhecido pela
instância julgadora a quo, por entender que a Dcomp não seria documento hábil para “justificar
eventual consideração do referido débito como componente de saldo negativo, nem permite
admitir que o valor do imposto e adicional devidos no ano-calendário de 2004 seriam inferiores
aqueles informados na Ficha 12 A da DIPJ”.
Destaca-se que o aumento do IRPJ devido de R$ 215.435,80 (R$ 2.985.583,25 -
R$ 2.770.147,45) registrado na DIPJ retificadora transmitida em 31/01/2008, é equivalente a
parte não reconhecida do saldo negativo no valor de R$ 215.436,22 (R$ 407.056,58 – R$
191.620,36). De acordo com o Acórdão recorrido o valor do acréscimo de IRPJ foi compensado
por meio de Dcomp.
Súmula Carf 177 dispõe que as estimativas compensadas e confessadas mediante
Dcomp devem integrar o saldo negativo de IRPJ ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
Neste caso, não estamos considerando a confirmação de antecipações do imposto
devido, mas da compensação do próprio imposto que foi acrescido pela recorrente após a
transmissão das Dcomp.
Embora de não estarmos diante de compensação de estimativas, entendo que a
referida Súmula deve ser aplicada ao presente caso, pois estão presentes os mesmos pressupostos
de uma compensação de estimativa.
Isto porque, da mesma maneira que as estimativas compensadas, o IRPJ acrescido
na retificação da DIPJ será cobrado ainda que as compensações a ele vinculadas sejam
consideradas não homologadas, uma vez que as Dcomp são instrumentos de confissão de dívida.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.631 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.903282/2008-53

Desta maneira deve ser acrescido ao saldo negativo já reconhecido o valor de R$
215.435,80, referente ao aumento do IRPJ informado por declaração retificadora e compensado
por meio de Dcomp.
Sendo assim, voto por dar provimento aos embargos inominados, dando a ele
efeitos infringentes, para:
 Invalidar o que foi decidido pelo Acórdão embargado, devendo ser
adotado o que foi decidido no presente Acórdão.
 Reconhecer o direito creditório no valor de R$ 215.435,80, além do que já
foi reconhecido em primeira instância
 Homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 328
DF CARF MF
Original